Tribunal: TJES
Processo: 5002070-81.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002070-81.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO DA SEGURADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DA FILHA EM RELAÇÃO À SUA
QU
OTA-PARTE – EXEGESE DO ART.
792 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – DEGRAVAÇÃO DA CONVERSA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANIFESTA INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE CLAREZA DAS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS À CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO CONTRATO – PREVISÃO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, A DESPEITO DA CAUSA DA MORTE, SER NATURAL OU ACIDENTAL – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
À falta de impugnação pela parte requerida, há de se chancelar a legitimidade ativa da autora Vania Santos de Jesus para reivindicar a sua quota-parte do capital segurado, à luz do art. 792: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

2)
O Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da transparência, que se traduz na obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer o conteúdo do contrato previamente, ou seja, antes de assumir qualquer obrigação e, da degravação da conversa entre a preposta da seguradora e a falecida genitora da autora na data da contratação do seguro, depreende-se facilmente a inadequação e a ausência de clareza das informações que lhe foram transmitidas.

3)
Percebe-se que a consumidora não compreendeu o motivo da ligação, tanto que ao ser indagada sobre o seu estado civil, fez menção a um divórcio e, em seguida, lhe foram feitos questionamentos sobre ter “parente político”, peso e altura, ou seja, questões absolutamente alheias ao que verdadeiramente deveria ter sido informado a consumidora (CDC, art. 6º, III), a saber, informações claras e adequadas acerca do produto oferecido, notadamente, que haveria cobertura securitária, tão somente, para morte acidental.

4
)
De acordo com o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se amolda, com perfeição, à situação verificada em consulta ao confuso diálogo entre a segurada e a representante da seguradora, que preocupou-se em proceder a venda do produto, sem prestar mínimas informações à consumidora que demonstrou clara dificuldade de compreensão, razão pela qual deveria ter recebido tratamento diferenciado por parte da atendente a fim de que sua vontade não fosse maculada, mediante aquisição de um produto/serviço cujo escopo não lhe foi esclarecido.

5)
Apesar de o segurador se obrigar apenas contra riscos predeterminados (CC, art. 757), é cediço que, se violar o dever de informação, deverá responder por induzir o consumidor a contratar serviço/produto do qual não tinha ideia do objeto.

6)
Caberia a representante da seguradora prestar informação clara e adequada de que se tratava de um seguro de vida, bem como a cobertura oferecida e o valor a ser pago mensalmente pela contratante, do que se não desincumbiu. Além disso, não foi enviada cópia da apólice à segurada, cujo endereço nem sequer foi confirmado na ligação telefônica em que se deu a contratação, por ter a representante da seguradora dito que a Sra. Marina residia em Santa Leopoldina e, mais adiante, que constava de seu sistema que sua residência seria no Estado de Mato Grosso.

7)
Tem-se por suficientemente caracterizada a falha das requeridas quanto ao seu dever de informação, por não ter sido esclarecido à segurada, de forma adequada, o objeto da contratação e, ainda que não haja discussão atinente a suposto vício na manifestação de vontade por parte da contratante, é igualmente perceptível a falha do dever de informação ao não esclarecer acerca da limitação da cobertura securitária, o que induz a conclusão de que alcançaria o evento morte, independentemente de ser natural ou acidental e, de resto, resulta na necessidade de se reformar a sentença a fim de julgar procedente o pedido.

8)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
Vania Santos de Jesus
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana (Id 9477349), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de cobrança de seguro de vida
” ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
e de
Bradesco Vida e Previdência S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 947735), em síntese, que:
(i)
da leitura da degravação do áudio, é possível identificar que a falecida não fazia ideia do que estava acontecendo, muito menos que o seguro somente abrangeria morte acidental;
(ii)
deve a conduta ser sancionada a fim de que se evitem a recorrência da prática abusiva, afastando assim a limitação de indenização apenas por morte acidente, mas englobando todos os tipos de morte;
(iii)
quisesse a parte apelada oferecer, de forma transparente, um seguro por morte acidental, deveria afastar tal situação de títulos como ‘total’ e vinculado a espécies de mortes naturais, como é em caso de câncer de mama;
(iv)
o banco apelado “empurrou” o produto ao revés do conhecimento das minúcias do contrato, sendo que para a falecida, o maior interesse seria coberturas de mortes naturais, dada a probabilidade maior de morte, especialmente porque o produto foi vinculado ao Outubro Rosa, que diz respeito ao câncer de mama e, por consequência, à morte natural;
(v)
pelo princípio da informação, é obrigação do fornecedor prestar informações claras, adequadas e que cientifiquem o consumidor de todo o seu conteúdo;
(vi)
o banco apelado não só deixou de prestar as informações claras e adequadas, especialmente em relação as limitações do seguro, como sugeriu que não buscasse a agência bancária;
(vii)
não recebeu a apólice com as cláusulas contratuais e não tendo sido atualizado seu endereço, não há possibilidade de tê-la recebido; e
(viii)
esse Tribunal já decidiu que, havendo omissão sobre as cláusulas de limitação de direito, como qual tipo de morte está ou não coberta, viola-se a boa-fé e representa verdadeira deslealdade para com o consumidor.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

In casu
, pretende a parte autora/apelante receber a quota-parte a qual alega fazer jus, na condição de filha da falecida Marina Sebastiana de Jesus, do capital segurado previsto em contrato de seguro celebrado por sua genitora, dada a negativa empreendida pelos requeridos/apelados sob o argumento de que a apólice previa cobertura, tão somente, para os casos de morte acidental, e não por morte natural, tal qual ocorrera com a segurada.

A propósito, abro um parêntese para noticiar que, à falta de impugnação pela parte requerida, há de se chancelar a legitimidade ativa da autora Vania Santos de Jesus

para reivindicar a sua quota-parte do capital segurado, à luz do art. 792: “
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
.”

Nas suas contrarrazões, os apelados afirmam que a apelante “
tem, em tese, legitimidade para postular o pagamento de sua cota parte, na medida em que, conforme certidão de óbito, a falecida deixou 05 filhos, aplicando-se, diante da ausência de cláusula beneficiária, o disposto no art. 792 do CC
” (Id 9477355, p. 6).

Feito o breve parêntese, verifico que a principal tese da autora é de que a contratação aperfeiçoou-se por telefone, sem que sua genitora tivesse mínima compreensão do que efetivamente estava a contratar, dada a ausência de informações claras e adequadas.

Pois bem. A questão atinente ao dever de informação em contratos de seguro foi analisado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre outros julgados, ao julgar o REsp nº 1.660.164/SP:

“(...) 5.
A efetividade do conteúdo da informação, por sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor
(REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016).

6. (...)

8. Recurso especial provido a fim de permitir o recebimento da indenização reclamada, tomando por base a quantia fixada na apólice, sobre a qual foi cobrado o prêmio.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.660.164/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

A “
transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor
”, tal qual destacado no aresto acima, deve-se ao fato de o Código de Defesa do Consumidor ter consagrado o princípio da transparência, que se traduz na obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer o conteúdo do contrato previamente, ou seja, antes de assumir qualquer obrigação, o que considero não ter sido atendido no caso dos autos.

É o que se depreende, salvo melhor juízo, da conversa entre a preposta da seguradora e a falecida genitora da autora na data da contratação do seguro, cuja íntegra peço vênia para transcrever por ser fundamental para que verifiquemos a inadequação e a ausência de clareza das informações que lhe foram transmitidas. Para tanto, esclareço que, no diálogo adiante, “
M
” é Sra. Marina e “
S
” a preposta da seguradora:

M:
“Alô!

S:
Alô. Por favor, a Marina!

M:
É, quem ‘tá’ falando?

S:
Adriana da RA representantes Bradesco. Ela está?

M:
Como é que é? Fala!

S:
É a Adriana da RA representantes Bradesco. A Marina está?

M
: ‘Tá”! Sou eu mesmo. Fala!

S
: Boa tarde, Marina! Como eu falei para você, eu sou Adriana, sou da RA Representantes Bradesco Seguros. ‘Pra’ nossa segurança é uma ligação gravada. E eu gostaria de te passar algumas informações referentes a um serviço de proteção que o Bradesco disponibilizou pra senhora hoje, devido ao Outubro Rosa, que é o ABS TOTAL PREMIÁVEL no valor de quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos, com um capital no valor de quatrocentos mil em caso de morte acidental, e a senhora também conta com nossa assistência funeral familiar completa. A senhora, esposo e filhos com limite de idade. E a senhora também foi selecionada e terá doze chances todo mês a concorrer a cinquenta mil pela Bradesco Capitalização. ‘Pra’ fazer a ativação e enviar pra senhora o certificado, eu vou fazer algumas confirmações. Ok, Marina?

M:
É porque eu [inaudível].

S:
Sim! Pode falar.

M
: Ahn?

S:
Não compreendi, senhora. Desculpa!

M:
Eu fui um dia pra trás que você está falando aí. Eu fiz a prova de vida, aí no banco eu paguei quarenta e quatro ‘real’. ‘Né’ é isso?

S:
Eu não entendi. A senhora fez a prova de vida e ainda pagou quarenta e quatro reais?

M
: Paguei quarenta e quatro reais.

S:
Não! Mas esse que eu estou falando ‘pra’ senhora não é a prova de vida. Esse que eu tô falando ‘pra senhora é um serviço de proteção que o Bradesco disponibilizou ‘pra’ senhora.

M:
Ãh! Fala!

S:
Então, eu ‘tô’ entrando em contato ‘pra’ fazer a ativação e passar as informações do serviço. É por causa da campanha Outubro Rosa. Aí eu vou fazer umas confirmações, mas são bem básicas. A senhora não precisa me passar nenhum dado importante, entendeu?

M
: Aham!

S:
Eu verifico que a senhora é correntista lá na agência catorze, quarenta e seis, com a conta meia três quatro quatro dígito quatro. É lá que a senhora recebe seu amparo assistencial aposentadoria por deficiência. Seu nome completo é Marina Sebastião dos Santos. Seu CPF é o 8235817749. Hoje, a senhora é casada, solteira, viúva?

M:
Eu sou solteira. Eu fui casada. Aí... o... o... o... o homem que eu casei com ele pediu o divórcio.

S:
Ah!

M:
Eu dei o divórcio. Agora, ficou meu.,.. meu... minha certidão como solteira.

S:
Ok!

M
: Aí ele, aí ele me deu o divórcio, quando recebi o divórcio, quando passou, deu duas semanas ele faleceu!

S:
Ah!

M:
Entendeu agora?

S:
Entendi. A senhora tem, a senhora tem algum parente político, Marina?

M:
Político?

S:
Isso!

M:
Que mexer com... com.. _

S:
Isso! Um vereador, um prefeito.

M:
Não filha! Tem não.

S:
Não!

M:
Não!

S:
Tá ok! A sua, a sua da data de nascimento é quatro do três de cinquenta e dois. A senhora é de Santa Leopoldina no Espírito Santo. A senhora sabe me dizer, mais ou menos, sua altura e peso?

M:
Santa Leopoldina?

S:
É.

M:
Não!

S:
Não!

M:
Ó, você quer saber o negócio da ‘meu’ certidão?

S:
Não, não! É só sua altura e peso. Senhora sabe me dizer? Mais ou menos. Se não souber também, não precisa se incomodar.

M:
Não sei não.

S:
Não né! É... Hoje, a senhora está em... em Jardins... né isso? Mato Grosso?

M:
Se eu ‘tô’ em Mato Grosso?

S:
Isso! Não?

M:
Ah! Já entendi agora, menina.

S:
Ãh?

M:
Esse que você está falando comigo de Mato Grosso

S:
Oi!

M:
O homem que eu fui casada no civil com ele. Ele morreu... meu lá em Mato Grosso. Mas ele estava junto com a Creuza. Tem alguma conta ‘pra mim’ receber pelo nome Marina Sebastiana de Jesus?

S:
Não! Aqui que tem. Não. Que eu to falando é do... é do sistema. É um serviço de proteção. Não tem nada a ver com esse seu ex-marido. Não é. Do seu falecido marido, né. Do seu primeiro marido.

M:
Hum!

S:
Não tem nada a ver. Ta bom?

M:
Tá.

S:
A senhora sabe me dizer, mais ou menos, sua altura e peso.

M:
Ó. minha altura ainda num medi não.

S:
Ok! Então, tá bom! [inaudível] feita ativação dentro de cinco dias após o primeiro débito chega um certificado no seu endereço de correspondência. Obrigado por sua atenção e tenha uma boa tarde.

M:
Ó, eu vou aí no banco amanhã.

S:
Não, não precisa... não precisa se incomodar não, Marina. Vai chegar o certificado na sua casa no seu endereço de correspondência. Tá bom?

M:
Tá bom!

S:
Tá bom! Então, obrigada e boa tarde. Tchau, Mariana. Fica com Deus.

M:
Amém. Com Deus Também.

S:
Tchau!

M:
Tchau!”

Como se percebe com certa facilidade do diálogo por telefone, a falecida Sra. Marina, em momento algum, teve mínima noção do que estava contratando, haja vista que a preposta da seguradora limitou-se a informar que passaria “
algumas informações referentes a um serviço de proteção que o Bradesco disponibilizou pra senhora hoje, devido ao Outubro Rosa...
”, que a consumidora acreditou que seria relacionado à “prova de vida” por ela realizada – provavelmente se referindo a benefício previdenciário – o que foi negado pela atendente, porém, sem esclarecer-lhe que se tratava de um seguro de vida e que o valor do prêmio seria debitado mensalmente de sua conta bancária.

Note-se que a consumidora não compreendeu o motivo da ligação, tanto que ao ser indagada sobre o seu estado civil, fez menção a um divórcio e, em seguida, lhe foram feitos questionamentos sobre ter “parente político”, peso e altura, ou seja, questões absolutamente alheias ao que verdadeiramente deveria ter sido informado a consumidora (CDC, art. 6º, III), a saber, informações claras e adequadas acerca do produto oferecido, notadamente, que haveria cobertura securitária, tão somente, para
morte acidental
.

É também possível identificar no diálogo por telefone que a Sra. Marina, ao dizer que compareceria à agência – onde, quiçá, poderia obter informações sobre o produto – foi desaconselhada de seu intento pela representante da seguradora que, num certo momento afirmou que a consumidora residia no Município de Santa Leopoldina e, mesmo com a resposta negativa da Sra. Marina, nem sequer confirmou seu endereço para fins de enviar-lhe documentos relativos ao contrato, tendo, em seguida, afirmado que seu endereço era no Estado de Mato Grosso, o que também não foi confirmado pela consumidora.

De acordo com o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se amolda, com perfeição, à situação verificada em consulta ao confuso diálogo entre a segurada e a representante da seguradora que, de fato, conforme alegado pelo douto subscritor das razões recursais, tão somente preocupou-se em proceder a venda do produto, sem prestar mínimas informações à consumidora que, a toda evidência, demonstrou clara dificuldade de compreensão, razão pela qual deveria ter recebido tratamento diferenciado por parte da atendente a fim de que sua vontade não fosse maculada, mediante aquisição de um produto/serviço cujo escopo, a bem da verdade, não lhe foi esclarecido.

A representante da seguradora menciona, em alguns momentos da conversa, que o motivo da ligação era realizar a “ativação do serviço”, como se se tratasse de produto já adquirido pela consumidora, que dependesse apenas de ser “ativado” para que pudesse ser usufruído, o que não condiz com a realidade, em se tratando de um genuíno contrato de seguro de vida.

Como se sabe, a emissão da apólice deve ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco e, no caso em análise, fez-se necessária a propositura de “
ação de exibição de documento
” pela autora/apelante (Id 9477226) para que pudesse ter conhecimento dos termos da contratação realizada em vida por sua mãe, diante da tácita recusa da seguradora em fornecê-los na via administrativa.

Apesar de o segurador se obrigar apenas contra riscos predeterminados (CC, art. 757), é cediço que, se violar o dever de informação,
deverá responder por induzir o consumidor a contratar serviço/produto do qual não tinha ideia do objeto
e novamente centrando na casuística submetida ao crivo deste Órgão Julgador, a controvérsia reside na (in)existência de cobertura para o sinistro ocorrido, uma vez que os requeridos/apelados não negam a contratação, porém, reafirmam a negativa empreendida na via administrativa por ter a segurada falecido de causas naturais, ao passo que a apólice ostenta cobertura, tão somente, para morte acidental.

Sobre isso, extraio do diálogo ocorrido na data da “contratação” do seguro que a representante da seguradora fez uma única menção a cobertura securitária oferecida, ao informar que o capital seria de “
quatrocentos mil em caso de morte acidental...
”, o que claramente não foi compreendido pela Sra. Marina que, na sequência, informou que havia feito “prova de vida” mediante o pagamento de “quarenta e quatro reais”.

Nesse momento, caberia a representante da seguradora prestar informação clara e adequada de que se tratava de um seguro de vida, bem como a cobertura oferecida e o valor a ser pago mensalmente pela contratante, do que se não desincumbiu, conforme se vê facilmente da degravação da conversa. Além disso, não foi enviada cópia da apólice à segurada, cujo endereço, repito, nem sequer foi confirmado na ligação telefônica em que se deu a contratação, por ter a representante da seguradora dito, num dado momento, que a Sra. Marina residia em Santa Leopoldina e, mais adiante, que constava de seu sistema que sua residência seria no Estado de Mato Grosso.

Com tais considerações, tenho por suficientemente caracterizada a falha das requeridas quanto ao seu dever de informação, por não ter sido esclarecido à segurada, de forma adequada, o objeto da contratação e, ainda que não haja discussão atinente a suposto vício na manifestação de vontade por parte da contratante, é igualmente perceptível a falha do dever de informação ao não esclarecer acerca da limitação da cobertura securitária, o que induz a conclusão de que alcançaria o evento morte, independentemente de ser natural ou acidental e, de resto, resulta na necessidade de se reformar a sentença a fim de julgar procedente o pedido.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, reformando a sentença, condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da cota parte a que faz jus a autora na divisão do capital segurado, o que corresponde ao valor de R$ 97.540,61 (noventa e sete mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), a ser monetariamente corrigida desde a data do evento danoso (
rectius
: morte da segurada) e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, com a condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais e da verba honorária devida ao advogado da parte autora, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.